Tribunal: TJSP
Processo: 2132421-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Parceria agrícola. Ação de rescisão contratual por falta de pagamento. Tutela de urgência destinada a suspender o corte da cana-de-açúcar plantada na área do autor. Cabimento ante a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. Recurso improvido.